Tribunal: STF
Processo: RE 83363
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- PRESSUPOSTOS.
Matéria de fato não enseja recurso extraordinário (Súmula 279).
Não ventilada a questão federal no acórdão recorrido, não pode ser ela objeto de recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.